Tribunal: TJBA
Processo: 0303323-48.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303323-48.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DILMA MOURA PARAISO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE MANTIDA COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS CONTRA O MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS não depositado pelo ente municipal. A decisão fixou honorários advocatícios em 10% para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à autora por força da justiça gratuita. A apelante contestou a condenação e pleiteou a majoração da verba fixada em desfavor do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a beneficiária da justiça gratuita pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) se é possível majorar os honorários devidos pelo Município diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A ADI 5766 tem aplicação restrita à seara trabalhista e não altera a regra prevista no processo civil.

5. O longo tempo de tramitação do processo, o baixo valor econômico da condenação e o zelo profissional justificam a majoração da verba honorária contra o Município para 20%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0303323-48.2016.8.05.0103
em que figuram como Apelante
DILMA MOURA PARAÍSO DOS SANTOS
e Apelado
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente